Tribunal: TJDFT
Processo: 0743542-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Rejeição.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que negou provimento à apelação.
2. A embargante alega omissão quanto à análise da prejudicialidade externa, inexigibilidade do título executivo, em razão de alegada coisa julgada inconstitucional, e inaplicabilidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
5. A decisão colegiada tratou expressamente dos temas abordados nos embargos.
6. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, o vício de omissão. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.640.537/RJ, Rel Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.